Tribunal: TJDFT
Processo: 0716343-37.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CELULAR FURTADO. DEVER DE SEGURANÇA. COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZANDO O PICPAY NÃO RECONHECIDAS PELA CORRENTISTA. SENHA NÃO DISPONIBILIZADA. QUEBRA DE PERFIL. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DO CLIENTE. FALHA NA SEGURANÇA DAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO DO BRASIL SA, parte requerida, contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial condenando-o a devolver à autora/recorrida os valores objeto da lide, cobrados indevidamente na fatura da requerente (três parcelas de R$ 496,41 e uma parcela de R$ 3.989,61), com correção monetária e juros de mora desde a data desta sentença (28/11/2023). Expõe a parte recorrente que os prejuízos sofridos relacionam-se com fato causado por golpe praticado por um terceiro que após o furtar o celular da recorrida teve acesso ao aplicativo PICPAY, onde estava cadastrado seu cartão de crédito. Logo, a falha de segurança se deu em plataforma não gerenciada pela recorrente e por manifesta culpa exclusiva da vítima que tem o dever de guarda e sigilo de seus dados bancários. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pleito autoral.

II – Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID’s 55094743 e 55094744). Contrarrazões apresentadas (ID 55094748)

III - Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3o, do CDC).

IV – O cerne da controvérsia é aferir a responsabilidade da instituição bancária pela realização de transações financeiras na conta da recorrida ao tempo que teve seu aparelho telefônico furtado.

V – A teor do disposto na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Na situação em exame a autora/recorrida foi vítima de furto de celular, conforme consta o Boletim de Ocorrência ID 55094709 no dia 17/2/23 por volta das 23h no Circuito Ondina em Salvador-BA. O aplicativo instalado no celular possuía senha numérica e reconhecimento facial para permissões e que não foram repassadas a terceiros.

VI – No caso, as transações foram realizadas no dia 19 de fevereiro de 2023, por meio do cartão de crédito do Ourocard Visa International, utilizando-se o aplicativo de carteira digital PIC PAY. Nota-se que as compras indevidas ocorreram 2 dias após o furto do aparelho celular. Uma no valor de R$ 3.989,61 à vista e outra de R$ 1.489,23 parcelada em 3 vezes. Por outro lado, a autora entrou em contato com o Banco recorrente para o bloqueio e cancelamentos das transações logo que tomou conhecimento. Na sequência, teve os valores estornados no dia 23/2/2023, conforme extrato bancário (ID 55094711).

VII – Em que pese a alegação de responsabilidade do consumidor/cliente informar ao banco do furto, é minimamente esperado dos sistemas de segurança institucional que reconheçam transações que fogem do perfil do cliente e não permita as transações até uma verificação mais confiável, seja por meio de verificação facial e/ou facial com documento de identificação para que se previna fraudes. Na hipótese foram 2 operações suspeitas, de valores relevantes, que fogem do perfil da recorrida, num curto espaço de tempo, em um intervalo de apenas quatro minutos, para o mesmo beneficiário, o PIC PAY (ID 55094731). Precedente: (Acórdão 1710679, 07243095820228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/6/2023, publicado no DJE: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

VIII - Destarte, encontrando-se comprovada falha na prestação dos serviços de segurança bancária, a responsabilidade da recorrente deve ser mantida, conforme dispõe o art. 14 do CDC.

IX - Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

X - A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.